Tribunal: TJDFT
Processo: 0731943-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. COMPRA E VENDA GRAVADA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AFIRMADA INVALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU NA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA EM NOME DA TERRACAP. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE NÃO INFIRMADA. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE ÓBICE AO LEILÃO DOS IMÓVEIS TRANSACIONADOS ENTRE AS PARTES. INDEFERIMENTO.

1. Não se verificando das provas coligidas aos autos elementos suficientes para infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado, há que ser indeferida a tutela de urgência formulada objetivando a imposição de óbice de leilão de imóveis cuja propriedade fiduciária foi consolidada em nome da Terracap.

2. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.